Tribunal: TJES
Processo: 5005825-65.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005825-65.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTRELA H MOTOS LTDA e outros
RECORRIDO: RAFAEL GOMES BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. DADOS DO ARBITRAMENTO. REFORMA PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelos réus (concessionária e administradora de consórcios) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de atraso injustificado na entrega de motocicleta após contemplação em consórcio. As recorrentes alegam ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade e questionam os critérios de correção da moeda e juros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo atraso na entrega do bem; (ii) se o atraso configurar dano moral indenizável; (iii) se o valor arbitrado comporta revisão; e (iv) qual o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária sobre a instrução por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. A legitimidade é aferida pela teoria da afirmação e as razões recursais impugnaram precisamente a sentença.

4. No mérito, aplica-se a responsabilidade solidária prevista no art. 14 do CDC a todos os membros da cadeia de fornecimento. A aparência da teoria reforça a legitimidade da administradora, visto que a utilização da mesma marca gera confiança legítima no consumidor de que ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico.

5. O atraso injustificado na entrega do bem após a liberação do crédito consorcial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, ultrapassando o mero dissabor.

6. O indenizatório quântico de R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES), devendo ser mantido.

7. Assiste razão às recorrentes quanto aos consectários legais. Tratando-se de indenização por dano moral, a obrigação torna-se líquida com a decisão que a fixa. Portanto, a correção e os juros de mora devem incidir a partir dos dados do arbitramento (sentença).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A administradora do consórcio responde solidariamente por falhas na prestação de serviços da cadeia de fornecimento, inclusive pelo atraso na entrega do bem, aplicável à teoria da aparência. 2. Em indenizações por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, momento em que a cláusula se torna líquida."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005825-65.2024.8.08.0011

RECORRENTES: ESTRELA H MOTOS LTDA., SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: RAFAEL GOMES BARBOSA.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. DADOS DO ARBITRAMENTO. REFORMA PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelos réus (concessionária e administradora de consórcios) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de atraso injustificado na entrega de motocicleta após contemplação em consórcio. As recorrentes alegam ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade e questionam os critérios de correção da moeda e juros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo atraso na entrega do bem; (ii) se o atraso configurar dano moral indenizável; (iii) se o valor arbitrado comporta revisão; e (iv) qual o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária sobre a instrução por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. A legitimidade é aferida pela teoria da afirmação e as razões recursais impugnaram precisamente a sentença.

4. No mérito, aplica-se a responsabilidade solidária prevista no art. 14 do CDC a todos os membros da cadeia de fornecimento. A aparência da teoria reforça a legitimidade da administradora, visto que a utilização da mesma marca gera confiança legítima no consumidor de que ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico.

5. O atraso injustificado na entrega do bem após a liberação do crédito consorcial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, ultrapassando o mero dissabor.

6. O indenizatório quântico de R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES), devendo ser mantido.

7. Assiste razão às recorrentes quanto aos consectários legais. Tratando-se de indenização por dano moral, a obrigação torna-se líquida com a decisão que a fixa. Portanto, a correção e os juros de mora devem incidir a partir dos dados do arbitramento (sentença).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A administradora do consórcio responde solidariamente por falhas na prestação de serviços da cadeia de fornecimento, inclusive pelo atraso na entrega do bem, aplicável à teoria da aparência. 2. Em indenizações por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, momento em que a cláusula se torna líquida."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
RAFAEL GOMES BARBOSA
em face de
ESTRELA H MOTOS LTDA.
e
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, na qual a parte autora alega que, após a contemplação de cota de consórcio administrada pela segunda ré para a aquisição de uma motocicleta, não recebeu o bem conforme o pactuado. Em razão disso, ingressou com a presente demanda pleiteando a entrega do bem e indenização por danos morais devido ao atraso significativo.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14952019), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE EM PARTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da contratação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”.

Inconformadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 14952020), questionando a legitimidade passiva de ambas, a existência de responsabilidade passiva e solidária das recorrentes, bem como os critérios de correção monetárias e juros aplicáveis aos danos morais outrora arbitrados.

Contrarrazões apresentadas (ID 14952026), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Superada a questão preliminar, o recurso comporta
provimento parcial.

Segundo a narrativa inicial, o autor/recorrido afirma que, embora tenha sido informado da disponibilidade imediata do bem após a contemplação no consórcio administrado pela segunda requerida, ora recorrente, a entrega sofreu sucessivos atrasos.

A controvérsia envolve a responsabilidade da administradora de consórcio pela demora significativa na entrega do veículo após a contemplação da cota.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto, o que inclui a administradora do consórcio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite a aplicação da
teoria da aparência
para reconhecer a legitimidade do chamado “fornecedor aparente”. In casu, considerando que a marca da motocicleta adquirida corresponde à da administradora (Honda), é plenamente razoável que o consumidor entenda que ambas integram um mesmo grupo econômico. Assim, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que tais elementos são aptos a induzir a confiança legítima do consumidor, conferindo à administradora legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A responsabilidade solidária também se justifica pelo fato de que a escolha do fornecedor autorizado e a liberação dos valores dependem de atuação coordenada entre a administradora e a rede de concessionárias vinculadas à marca.

No caso concreto, restou demonstrado que os autores adquiriram o bem com intermediação da administradora, após a liberação do crédito consorcial. A demora injustificada na entrega do bem configura vício na prestação do serviço, apto a gerar frustração legítima e abalo de ordem moral.

A alegação de que a administradora não participou diretamente da entrega não afasta sua responsabilidade, pois a aquisição do bem decorreu diretamente da contemplação administrada por ela. Acertadamente, portanto, a sentença reconheceu sua responsabilidade solidária.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, ressalto o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
.”.

Considerando as circunstâncias do caso, o montante arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem excessivo, revelando-se proporcional ao dano causado e suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. Assim,
deve ser mantido
.

Contudo, assiste razão às recorrentes no que tange ao termo inicial dos consectários legais. Em se tratando de indenização por dano moral, o valor só se torna líquido com a decisão que o arbitra. Portanto, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente quanto aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação — R$5.000,00 (cinco mil reais) — incida correção monetária e juros de mora a contar da data do arbitramento (sentença), observando a nova redação do art. 406, do Código Civil.

Deixo de condenar
as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)